Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-22.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022024-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), DOMINGOS JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 479.307.721-87 (AGRAVANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL PELO JUÍZO DE ORIGEM - TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022024-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DOMINGOS JOÃO CAMARGO ALVES DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais nº. 1029392-90.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em face do
BANCO BMG S/A
, que, em despacho saneador, acolheu a preliminar de prescrição parcial da pretensão autora e, consequente, a inexigibilidade dos débitos vencidos até 03/08/2017.

Em breve síntese, o agravante alega que o
“objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em folha para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques”
(sic), de modo que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o seu termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Discorre que não há prescrição, uma vez que “
apesar da contratação realizada ainda no ano 2009, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da autora até julho/2022
” (sic).

Assevera que
“lado outro, caso não seja esse o entendimento, o prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado”
(sic).

Destaca que
“na data de 23/08/2018, momento em que foi protocolado o pedido administrativo, a pretensão da parte Autora já estava prescrita, sendo certo, portanto, que há de ser considerado o tempo já transcorrido desde o sinistro que ensejou a ação recorrida”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer inicialmente a concessão da suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito a análise da prescrição.

Quanto ao mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autora e, consequente, a inexigibilidade dos débitos vencidos até 03/08/2017 (id. 182676664).

O efeito suspensivo fora indeferido por esta relatora em 27/09/2023, conforme Id. 183686154.

A instituição agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187144682).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (id. 182739195)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, a controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão saneadora que acolheu parcialmente a preliminar de prescrição, sob o fundamento de que trata-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que o agravante só poderá exigir as parcelas que venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Trago a lume o teor da decisão recorrida no que importa para o deslinde da controvérsia,
in verbis
:

“(...) Em contrapartida, sobre a
tese de prescrição
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento. Porém, diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período,
o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demand
a.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS DE DIFERENÇAS E REAJUSTAMENTO DE VALORES - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 291 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - FEITO DEVOLVIDO À INSTÂNCIA DE PISO PARA REGULAR ANDAMENTO. A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio. 2. Demonstrando a existência de relação contratual de trato sucessivo, recebendo mês a mês os valores, conquanto que supostamente em desacordo, caracterizada esta a questão de trato sucessivo, atingindo somente as parcelas vencidas antes da propositura da demanda (prescrição quinquenal) e renascendo o direito a cada violação desde suposto direito pretendido, questão de mérito substancial da demanda posta sob apreciação do órgão jurisdicional, a ser apreciada pelo magistrado de piso. 3.Não atingindo reajustamentos futuros albergados no pedido inicial, anulase a sentença para que, de resto, afastada a prescrição esta tenha desenvolvimento regular junto ao Juízo de primeiro grau de jurisdição. (Ap 163196/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) - (TJ-MT - APL: 00481184720138110041 163196/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2017); - Destaquei.

Com efeito,
tendo-se em vista que a presente ação foi ajuizada somente aos 03.08.2022, a ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral, atinente às referidas parcelas contratuais, se mostra cristalina
. Cumpre registrar que, a parte autora já manifestou nos autos acerca da tese de prescrição suscitada pela parte adversa. Portanto, foi oportunizada a sua manifestação nos autos, conforme disciplina o art. 9º e 10, do CPC.

Desta feita,
acolho a tese de prescrição parcial e a consequente inexigibilidade, por meio de prestação jurisdicional, dos débitos vencidos até 03.08.2017, quinquênio que antecede o ajuizamento deste feito
.”

Extrai-se dos autos de origem que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja obrigação é de trato sucessivo, de modo que
o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINARES -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”.
(TJ-MT - AC: 10061001320218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O

objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1012639-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2009, a obrigação é de trato sucessivo, onde o termo inicial se renova a cada prestação e, no caso, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo magistrado singular.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023